Tribunal: TJMT
Processo: 1042605-60.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042605-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Turismo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA FARIA FABIANO - CPF: 177.801.871-87 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1042605-60.2020.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LUCIA FARIA FABIANO

Recorrid
a
s:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
,
PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
-
ME
e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA RESCISÃO DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE

DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS FORNECEDORES.
PACOTE DE VIAGENS
.
PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
INÉRCIA DA CONSUMIDORA QUANTO ÀS SOLICITAÇÕES
.
ENVIO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS TÃO SOMENTE APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA – DUTY TO MITIGATE DE LOSS.
DIREITO
A RESCISÃO CONTRATUAL E
AO REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS.
D
ANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços
componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a
instituição bancária
respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que a consumidora poderá acionar os obrigados solidários tanto
de per si
quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser
questionado
em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da consumidora que efetivamente foi prejudicada.

2
.
Trata-se de
ação na qual a Recorrente
LUCIA FARIA FABIANO

afirma que teve o seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inércia da
s
empresas demandadas
que não atenderam ao pedido de cancelamento do pacote de viagem, após a declaração do evento pandêmico do COVID19, a despeito das inúmeras tentativas de resolução da questão. Em razão desse fato, postula pela declaração da rescisão contratual, reparação por dano material e moral, e a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

3
.
Constata-se dos autos que a
primeira reclamação efetuada pela consumidora
,

via PROCON
,

fora direcionada única e exclusivamente à instituição bancária, a qual informou que a prorrogação ocorreria apenas para as parcelas posteriores à 15/04/2020 e apenas para os consumidores em situação de adimplência.
Registre-se que, n
essas
primeiras reclamações, não há manifestação no sentido de
cancelamento do contrato, mas apenas da prorrogação do boleto.

4
. Além disso, não há prova, cabal e estreme de dúvidas, a respeito da real intenção da consumidora nos primeiros
contatos com a preposta da agência de turismo, isto é, se a sua intenção era o cancelamento do contrato ou apenas a prorrogação dos boletos. Com efeito, a despeito das alegações constantes na peça vestibular, a consumidora não trouxe os áudios que encaminhou, mas apenas os áudios que recebeu da interlocutora, sendo que, em vários deles (17, 19, 27, 28
etc
), a preposta afirma peremptoriamente que houve expressa manifestação
quanto a manutenção do contrato (desejo de viajar) e que a intenção era apenas a prorrogação das parcelas.

5
.
O
corre que a
prorrogação dos contratos bancários, em virtude do evento pandêmico do COVID19, tratou-se de uma liberalidade das instituições bancárias, não advindo de imposição legal. Portanto, a instituição bancária tinha a faculdade ou não de prorrogar o vencimento das parcelas, e neste contexto, de impor algumas regras, a exemplo de uma data limite e a exigência de situação de adimplência por parte do consumidor.

6
. A consumidora, não se conformando com tal informação, não honrou com o pagamento das parcelas subsequentes 07/04/2020, registrando reclamação contra a agência de turismo, via PROCON, em 02/06/2020. Constata-se dos autos que a referida reclamação fora prontamente respondida pela agência de turismo, a qual ofertou inúmeras opções de resolução do contrato. Pelo teor das conversas mantidas, a negociação se estendeu por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a preposta da agência de turismo advertiu a consumidora,
por inúmeras vezes,
acerca da necessidade do envio da documentação. E a consumidora, sempre alegando dificuldade com tecnologia ou outros problemas pessoais de saúde, postergou por inúmeras vezes o envio, até que o chamado fora definitivamente encerrado em 08/07/2020, sem conclusão.

7
.
O que se tem de contrato, portanto, é que o pedido expresso de cancelamento junto à agência de turismo ocorreu apenas no dia 02/06/2020, ou seja, 02 (dois) meses após o vencimento da segunda parcela e das exitosas tentativas de prorrogação junto à instituição bancária.

8
. A consumidora não trouxe nenhuma justificativa para a sua inércia quanto ao expresso pedido de cancelamento junto à agência de turismo, mesmo porque a última reclamação junto ao PROCON contra a instituição bancária encerrou-se em 27/04/2020.

9
. Considerando a efetiva inadimplência e a inexistência de prova segura a respeito do pedido de cancelamento anteriormente à 02/06/2020, inviável o reconhecimento da ilegalidade da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

10
.
Nada obstante, considerando que atualmente já se transcorreu o prazo imposto pela
Lei14.034/2020
, e levando-se em conta a intenção da consumidora manifestada nos pedidos formulados na exordial, nada obsta a declaração da rescisão do contrato e a devolução das parcelas pagas.

11
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

12
. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente LUCIA FARIA FABIANO afirma que teve o seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inércia das empresas demandadas que não atenderam ao pedido de cancelamento do pacote de viagem, após a declaração do evento pandêmico do COVID19, a
despeito das inúmeras tentativas de resolução da questão. Em razão desse fato, postula pela declaração da rescisão contratual, reparação por dano material e moral, e a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

a Recorrente LUCIA FARIA FABIANO
, nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada,
com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (
ID
115018031
e
115018032
),
a
s
Recorrid
a
s

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

refuta
m
as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022